Tribunal: TJMT
Processo: 1024774-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1024774-96.2020.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ROSINEIA DE OLIVEIRA AMIK.
Recorridos: AXA SEGUROS S.A. e HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.
Data do Julgamento: 03/12/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - PRODUTO DANIFICADO - SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA - COBERTURA PARA EVENTUAIS REPAROS E INDENIZAÇÃO COM LIMITE MÁXIMO CORRESPONDENTE AO VALOR DE COMPRA DO PRODUTO - DEPÓSITO EFETUADO PELA SEGURADORA CONFORME CONTRATO FIRMADO - DANO MORAL E MATERIAL - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2- Constatado que a empresa agiu diligentemente para solucionar o problema administrativamente, realizando, inclusive, o pagamento a recorrente da indenização com limite máximo correspondente ao valor de compra, descabido o pleito de restituição do valor ou troca por outro produto.
3- Ademais, do exame do conjunto probatório não se
constata a existência de prova de qualquer dano provocado aos
direitos da personalidade da recorrente.
4- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024774-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSINEIA DE OLIVEIRA AMIK - CPF: 026.161.281-60 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (RECORRIDO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (RECORRIDO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA -
PRODUTO DANIFICADO -
SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA - COBERTURA PARA EVENTUAIS REPAROS E INDENIZAÇÃO COM LIMITE MÁXIMO CORRESPONDENTE AO VALOR DE COMPRA DO PRODUTO - DEPÓSITO EFETUADO PELA SEGURADORA CONFORME CONTRATO FIRMADO
-
DANO MORAL E MATERIAL - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz
jus
ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2-

Constatado que a empresa agiu diligentemente para solucionar o problema administrativamente, realizando, inclusive, o pagamento a recorrente da indenização com limite máximo correspondente ao valor de compra, descabido o pleito de restituição do valor ou troca por outro produto.

3-

Ademais, do exame do conjunto probatório não se
constata a existência de prova de qualquer dano provocado aos
direitos da personalidade da recorrente
.

4-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021